Tribunal: TJDFT
Processo: 0763397-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Agravo Interno. Processual Civil. Juntada de Guia de Recolhimento de preparo em valor diverso da guia de comprovante de pagamento. Art. 42, §1a, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado não conhecido por deserção. Agravo Interno conhecido e não provido.

I. Questão em debate

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão que declarou a deserção do Recurso Inominado. Em suas razões recursais, a ré reproduz os argumentos já lançados em sede de Embargos de Declaração. Afirma que o preparo recursal foi efetuado regularmente e o que o fato motivador da deserção constitui mero erro material.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram oferecidas contrarrazões.

II. Questão em discussão.

3. A discussão cinge-se à declaração da deserção do recurso inominado em razão da juntada de comprovante de pagamento do preparo em valor diverso da respectiva guia de recolhimento.

III. Razões de decidir.

4. Nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, há regime próprio para pagamento das custas e despesas processuais. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único).
5. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que a não comprovação, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo, acarretará a deserção do recurso. Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.
6. Vê-se, assim, que a comprovação do preparo é um ato complexo. Não basta o pagamento, é necessário pagar e comprovar o recolhimento, sob pena de deserção. Na espécie, o recorrente juntou aos autos guia de pagamento em valor diverso da guia de recolhimento, o que justificou a deserção do recurso, pois referido erro equivale ao não cumprimento dos requisitos legais para a regularidade recursal (pagar e comprovar). Sendo assim, é imperiosa a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários.
7. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.